Tribunal: STF
Processo: HC 249283
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Incidente de insanidade mental. Insuficiência de provas para condenação. Dosimetria. Regime prisional. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.D.M.C.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 949.284/SP (evento 19).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213, caput, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula nº 182/STJ ao agravo interno interposto na Corte Superior. Ressalta a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, porquanto resta dúvida quanto à capacidade cognitiva do paciente. Assegura a insuficiência de provas para a condenação, visto que a autoria e a materialidade delitivas não foram comprovadas. Defende a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal e de fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a instauração do incidente de insanidade mental e a absolvição do paciente e, sucessivamente, pugna pela desclassificação do delito e o redimensionamento da pena com o abrandamento do regime prisional.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. 1."Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 



    2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem o relator decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, quando a decisão for fundamentada em súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) 



    3. O agravante não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão ora agravada, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, forte na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. No ponto, destaco excerto do acórdão recorrido:



    “No mais, o agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. 



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Nas razões deste agravo regimental, o ora agravante não impugna os fundamentos da decisão por mim proferida, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    A propósito: 



    Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Vê-se que a defesa não fez menção alguma ao fundamento que apontou não ser cabível a utilização do writ.



    Assim, verificada essa hipótese, o recurso não merece conhecimento, conforme remansosa jurisprudência desta Corte:



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse prisma, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie” (HC 241.506 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.7.2024); e ‘O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (RHC 244.717-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.11.2024). 



    Ademais, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente